Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO ADVOGADO NA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. ART. 104 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 41, § 2o, DA LEI N.o 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O artigo 41, § 2o, da Lei no 9.099/95 dispõe que “no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”. Na forma da primeira parte do artigo 104 do Código de Processo Civil, “O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração”.
2. Não comporta conhecimento o recurso desprovido de identificação do advogado e desacompanhado de procuração. Precedentes das Turmas Recursais Acórdão 998980, 20161210011713ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 3/3/2017; Acórdão 848504, 20140710201442ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 461; Acórdão n. 821739, 20140910085835ACJ, Relator: FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/09/2014, publicado no DJE: 26/09/2014.”
3. Recurso não conhecido.
4. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.